Tribunal: TCU
Processo: 029.048/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades irregularidades na transferência de recursos provenientes de emendas parlamentares em favor de entidades privadas com fins lucrativos, na modalidade fundo a fundo, para a implementação do Incremento Temporário do Teto de Média e Alta Complexidade (ITT/MAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Yvan Reis Beltrão Siqueira em face do Acórdão 371/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, ao negar provimento ao seu pedido de reexame oposto contra o Acórdão 470/2019 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei no 8.443, de 1992, ao apreciar a representação sobre irregularidades na transferência de recursos provenientes de emendas parlamentares em favor de entidades privadas, com fins lucrativos, por meio de transferências pela modalidade fundo a fundo para a implementação do Incremento Temporário do Teto de Média e Alta Complexidade (ITT-MAC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Yvan Reis Beltrão Siqueira em face do Acórdão 371/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. determinar que a unidade técnica dê ciência da presente deliberação ao ora embargante.